Tribunal: TJMT
Processo: 0032303-73.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032303-73.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0001-05 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ANA PAULA DORILEO CARDOSO - CPF: 022.081.581-05 (ADVOGADO), RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0015-00 (APELADO), RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0014-11 (APELADO), RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0002-88 (APELADO), CLOVES LUIZ GUIMARAES - CPF: 273.608.146-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), PAOLA REZENDE BEJARANO - CPF: 023.554.151-61 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), CLOVES LUIZ GUIMARAES - CPF: 273.608.146-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITOS – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL À ESPÉCIE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PREJUDICADO – SENTENÇA ANULADA.

Ante a ausência de prova que demonstre a negativa da Fazenda Pública em emitir a certidão pleiteada, é certo que a extinção do
mandamus
é medida impositiva, ante a impossibilidade de se proceder à produção de provas, já que esta medida é incompatível à espécie.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Rondomar-Máquinas e Veículos Ltda
,
concedeu a segurança pleiteada, a fim de determinar a emissão de certidão de débitos fiscais com fato gerador até 2012 em favor do Recorrente.

O Apelante, então, em sede de preliminar, afirma que a ação mandamental não é a via correta para se formular a emissão da certidão, eis que seria necessária a dilação probatória nos autos.

Defende, também, que não há interesse de agir por parte do Recorrente, eis que a certidão estaria vinculada ao Funeds, entretanto, este foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça.

No mérito aponta que a determinação da emissão da certidão é clara interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo, eis que se trata de questão administrativa, logo, estaria a infringir o princípio da separação de poderes.

Por fim, portanto, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que o
mandamus
seja denegado.

O Apelado, instado a se manifestar, apresenta contrarrazões ao recurso no ID nº 4552775, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 4971644, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que o Recurso de Apelação Cível não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020